Tribunal: TJPA
Processo: 0048218-48.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0048218-48.2012.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MANOEL ROBERTO SOARES DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTENTES. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1.025 DO CPC.

1-
O Acórdão embargado dá provimento ao recurso de apelação julgando improcedente o pedido inicial e condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (um mil reais);

2-
O embargante aponta obscuridade e omissão no julgado, alegando ser irrisório o valor arbitrado a título de honorários advocatícios e indevida a concessão de justiça gratuita à parte autora;

3-
De acordo com a doutrina e jurisprudência, há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. Já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais;

4-
Não constatada falta de clareza a dificultar a interpretação do texto, pois elaborado de forma direta e concisa, dispensando o devido tratamento à matéria referente às verbas sucumbenciais e respectiva suspensão por conta da gratuidade da justiça antes deferida. No mesmo passo, afasta-se a alegada omissão, tendo em vista a fundamentada tendo em vista a avaliação equitativa segundo os parâmetros dos incisos I a IV do §2º do art. 85, do CPC, correspondentes às alíneas “a” a “c” do § 4º do art. 20 CPC/73, aplicável ao caso;

5-
Ausentes os vícios apontados, evidencia-se que a pretensão recursal visa tão somente a reverberar o conteúdo do julgado, para o que não se prestam os embargos de declaração;

6-
O art. 1.025 do Código de Processo Civil inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos, considerando-se incluídos, no acórdão, os elementos suscitados para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados;

7-
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 08ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 21/03/2022 a 28/03/2022. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa.

Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exma. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa.

Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo IGEPREV (ID 8186769)
em face de
Acórdão
(ID 7752920)
que
dá provimento ao recurso de apelação julgando improcedente o pedido inicial e condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (um mil reais)
.

Em suas razões, o embargante alega a ocorrência de obscuridade/omissão quanto à verba honorária arbitrada e à justiça gratuita concedida. Sustenta que o valor fixado não remunera condizentemente o trabalho do advogado e que a concessão da gratuidade da justiça é indevida no caso. Aduz que a fixação dos honorários advocatícios deve, necessariamente, obedecer aos parâmetros previstos nas alíneas dos §§2º e 3º, do artigo 85, do CPC.

Pugna pelo saneamento dos vícios apontados.

Certificada a não apresentação de contrarrazões aos embargos (ID 8394784).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração
.

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos em face de
Acórdão
(ID

7752920) que dá provimento ao recurso de apelação julgando improcedente o pedido inicial e condenando a parte autora
ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (um mil reais)
.

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado.

O embargante sustenta a ocorrência de obscuridade ou omissão no julgado e a necessidade de pronunciamento desta Corte a respeito da justiça gratuita concedida à parte autora e do valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais.

De acordo com a doutrina e jurisprudência, há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação.

Já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais
.

Para verificação da ocorrência dos vícios apontados nas razões do embargante, transcrevo o acórdão embargado, na parte de interesse. Vejamos:

Custas e honorários advocatícios

Diante da sucumbência, cabe à parte autora a responsabilidade pelas custas processuais e pelos honorários advocatícios, embora
suspensa a exigibilidade, em virtude da gratuidade da justiça, a teor do § 3º, do art. 98, do CPC
.

Quanto à verba honorária, tendo em conta a natureza da causa, que já possui finco na jurisprudência, conforme já delineado; o local da prestação do serviço, que coincide com o domicílio profissional do causídico; o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço nesta ação, sem desmerecimento do zelo do profissional, entendo justa a condenação na ordem de R$1.000,00 (um mil reais) à luz do §8º do art. 85 do CPC.

Da simples leitura do excerto, observa-se, por evidente, não existir falta de clareza a dificultar a interpretação do texto, pois elaborado de forma direta e concisa, dispensando o devido tratamento à matéria referente às verbas sucumbenciais e respectiva suspensão por conta da gratuidade da justiça antes deferida. No mesmo passo, afasta-se a alegada omissão, tendo em vista a avaliação equitativa segundo os parâmetros dos incisos I a IV do §2º do art. 85, do CPC, correspondentes às alíneas “a” a “c” do § 4º do art. 20 CPC/73, aplicável ao caso.

O embargante elenca a concessão da justiça gratuita à parte autora como ponto a ser modificado por meio deste recurso, porquanto indevida. Ocorre que esse benefício foi deferido, no juízo de origem, antes mesmo da contestação (Id. 7023915 - Pág. 8-10), de modo que a impugnação se mostra extemporânea, considerando que o embargante não demonstra qualquer mudança posterior na situação financeira da parte autora que venha a modificar o contexto dos autos. A preclusão se evidencia ainda mais, no caso, tendo em vista a matéria sequer ter sido abordada pelo ora embargante em seu recurso de apelação (Id. 7023944 - Pág. 2-9).

Não evidenciados os vícios apontados, emerge a mera irresignação do embargante com o resultado do julgado. Porém,
os embargos de declaração possuem efeito integrativo, objetivando o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional;
não sendo, este meio, o recomendável para uma eventual rediscussão da matéria a ensejar pretensa reforma da decisão.

Nesse sentido, já concluíram as Cortes Superiores:

Ementa: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I -
Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
II -

São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III - Embargos de declaração rejeitados. (ACO 2995 AgR-ED-segundos, Relator(a):

Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-06-2018 PUBLIC 11-06-2018).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019). (Grifo nosso).

Nessa senda, a intenção de modificar o entendimento do
decisum,
mediante a rediscussão de matéria já examinada não se coaduna com a feição processual dos embargos de declaração, que não se presta a debate substancial de decisão qualquer.

Quanto ao prequestionamento pretendido, o art. 1.025 do CPC estabelece o seguinte:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por meio do referido dispositivo, o código processual vigente inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos.

Ante o exposto
, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 21 de março de 2022.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/03/2022